Tribunal: TJBA
Processo: 8000857-35.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000857-35.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JEANE MATOS DA SILVA CORREIA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO COPPIETERS BARBOSA, CAIO LEANDRO DE SOUZA BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EMBARGADO. ÔNUS INTEGRAIS IMPOSTOS AOS EMBARGANTES.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, determinando a readequação dos cálculos da execução para aplicação da taxa contratual de 2,10% ao mês, em substituição à taxa de 2,46% ao mês apontada na perícia.

A sentença reconheceu a legalidade da comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios, e da capitalização mensal dos juros. As custas e os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa, divididos igualmente entre as partes, com base no art. 86 do CPC.

O Apelante alega ter sucumbido em parte mínima do pedido e requer a condenação integral dos Embargantes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber
se é cabível a condenação integral dos Embargantes ao pagamento dos ônus sucumbenciais
, nos termos do
art. 86, parágrafo único, do CPC
, diante da configuração de sucumbência mínima por parte do Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86, parágrafo único, do CPC dispõe que, se uma das partes sucumbir em parte mínima do pedido, a outra responderá por inteiro pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a aferição da sucumbência mínima não é meramente aritmética, devendo considerar o número e a extensão dos pedidos formulados, o valor da causa e o bem jurídico pretendido.

No caso concreto, a inicial dos embargos pleiteou, de forma ampla, a nulidade da execução e revisão de todas as cláusulas contratuais, requerendo a fixação dos juros remuneratórios em 12% ao ano, a proibição de capitalização mensal, a exclusão da comissão de permanência e a redução da multa contratual.

Desses pedidos, apenas o item relativo aos juros foi parcialmente acolhido, com a substituição da taxa de 2,46% para 2,10% ao mês, com base na taxa média de mercado, o que evidencia a sucumbência mínima do Apelante.

Diante desse contexto, impõe-se a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, com a consequente inversão da sucumbência, transferindo integralmente aos Embargantes a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar os Embargantes ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
"1. A configuração da sucumbência mínima justifica a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo ao vencido o ônus integral da sucumbência."
"2. A avaliação da sucumbência mínima deve considerar o número e a relevância dos pedidos formulados, não se restringindo a critérios exclusivamente quantitativos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Ap. 0575606-37.2015.805.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 20.05.2024; TJBA,

Ap. 05439392820188050001, Rel. Gustavo Silva Pequeno, j. 09.01.2024; TJBA, Ap. 05586654120178050001, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro, j.10.04.2019

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N°
8000857-35.2022.8.05.0191
,
da Comarca de Paulo Afonso, em que figura como Apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como Apelados,
JEANE MATOS DA SILVA e OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM01